Tribunal: TJBA
Processo: 8062372-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8062372-57.2025.8.05.0000 COMARCA: CASA NOVA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: IRIONALDO ALVES DE SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LÍCIA MARIA DE OLIVEIRA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. SEGUNDO SE INFERE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS, NO DIA 03/10/2025, UMA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA NO SENTIDO DE QUE UM INDIVÍDUO ESTAVA VENDENDO DROGAS NO ESTABELECIMENTO CHAMADO “BAR CHAPA QUENTE”, NA CIDADE DE JUAZEIRO/BA. CONSTA TAMBÉM QUE OS PREPOSTOS DA POLÍCIA SE DIRIGIREM E SE APROXIMAREM DO LOCAL, OS POLICIAIS AVISTARAM O PACIENTE, QUE TENTOU EMPREENDER AO VER OS AGENTES, MAS FOI POR ESTES ALCANÇADO, SENDO QUE, QUANDO DA BUSCA PESSOAL, ENCONTRARAM-NO NA POSSE DE 02 (DUAS) PEDRAS DE “CRACK” E R$ 31,25 (TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS). ALÉM DISSO, CONSTATA-SE TAMBÉM QUE O PACIENTE CUMPRE PENA, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL N.º 8003461-90.2025.8.05.0052, EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. A SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ENQUANTO BENEFICIÁRIO DA PRISÃO DOMICILIAR REVELAM NÃO APENAS A PROPENSÃO À REITERAÇÃO DELITIVA, MAS TAMBÉM NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8062372-57.2025.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, IRIONALDO ALVES DE SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR